Tribunal: TJSP
Processo: 0000531-47.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. Alegação de nulidade por ausência de apreciação das teses da defesa. Inocorrência. Sentença bem fundamentada. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra das vítimas e do policial. Negativa isolada do réu. Condenação mantida. Penas reduzidas. Apelo parcialmente provido, com extensão de efeitos ao corréu não apelante.